Tribunal: TJDFT
Processo: 0751337-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751337-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: IDL - INSTITUTO DUARTE LOUREIRO GRADUACAO E EDUCACAO SUPERIOR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Ré União Brasileira de Educação Católica - UBEC em face da r. decisão (ID 215928341, na origem) que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida pelo Agravado IDL – Instituto Duarte Loureiro Graduação e Educação Superior Ltda, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da “integralidade a plataforma EAD à autora e seus alunos (tanto dos cursos ministrados no Brasil, quanto nos EUA), nos mesmos moldes contratados, incluindo acesso ao material didático, aulas, suporte e certificados, ao menos até o final do ano letivo de 2024. (...)”. Nas razões recursais (ID 66827218), afirma, inicialmente, que a questão debatida nos presentes autos é complexa e que exige a instauração do contraditório para o esclarecimento dos fatos. Sustenta que a rescisão do contrato não prejudicou os alunos oriundos dos Polos de Florianópolis/SC, Polo Boston, tampouco os alunos do Polo Master (Polos - Barra da Tijuca/RJ, Cabo Frio/RJ, Nova Iguaçu/RJ, Niterói/RJ, Orlando), porquanto continuam com acesso total às plataformas de estudos digitais, cujo fato afirma estar comprovado a partir da juntada de documentos com a indicação do IP de acesso e login de cada aluno. Aduz que os fundamentos do desinteresse na manutenção do contrato, além do reduzido número de matriculados, o que tornou desnecessária a atuação da Agravada, foram os prejuízos financeiros que suportou durante a vigência da parceria. Assim, em 27/8/2024, conforme estipulado pelas partes, notificou o Agravado da sua intenção de rescisão. Quanto ao perigo de dano, salienta que “manter uma decisão que, com a devida vênia, revela-se incoerente com o caso em questão, além de impor a fixação de uma multa que pode atingir o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representa medida excessivamente prejudicial e injusta para as agravantes.”. Por fim, requer, em suma, a suspensão da decisão impugnada. Preparo comprovado (IDs 66861350 e 66861352). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Observa-se que as partes firmaram Contrato de Parceria para a Manutenção de Polo de Ensino a Distância, para viabilizar a prestação de serviços educacionais para alunos matriculados nos cursos de Ensino à Distância da UCB/UBEC, cabendo ao parceiro a captação e gestão dos polos de educação nos Estados/Municípios indicados no termo de compromisso (ID 66827220, pág. 5) A Agravante, por sua vez, se incumbiu de desempenhar as seguintes atribuições indicadas na cláusula 3.1.1. (ID 66827220, pág. 6): “3.1.1.Incumbe à CATÓLICA EAD: a) Estar credenciada perante o Ministério da Educação (MEC) para a oferta de cursos à distância. b) Fornecer cursos à distância, de extensão, de graduação e pós-graduação a serem ofertados por meio do PEAD/UCB/CIDADE do PARCEIRO. Esses cursos serão compostos de material didático apropriado, disponibilizado em várias mídias, principalmente a internet, serviço de tutoria, gestão acadêmica e acervo bibliográfico. c) Organizar os processos acadêmicos, a exemplo de: I. Certificação do curso; II. Cobrança e recebimento de mensalidades; III. Controle acadêmico; IV. Execução dos cursos; V. Matrículas, e VI. Vestibular. d) Coordenar todas as atividades do Analista de Educação a Distância - AEAD, designado pelo PARCEIRO para o exercício no “PEAD/UCB/CIDADE do PARCEIRO”. e) Nos termos do art. 18 da Portaria Normativa no 11, de 20 de junho de 2017, a CONTRATANTE possui responsabilidade exclusiva na prática dos atos acadêmicos objeto da parceria, é responsável pelo corpo docente, tutores, material didático e expedição das titulações conferidas.” (grifou-se) Registre-se ser incontroversa a possibilidade de rescisão contratual por inadimplência; ou por iniciativa das partes, mediante notificação fundamentada, com antecedência mínima de 3 (três) meses, em razão do início do próximo ano letivo (Cláusula 14.1. do contrato ID 66827220, pág. 14), ou até mesmo a rescisão pelo reduzido número de matrículas (Cláusula 14.2). Contudo, como bem pontuado pelo ilustre magistrado de origem, o deslinde da controvérsia não prescinde da instauração do contraditório. Nesse sentido, foi prudente ao ressaltar que “o contrato envolve a prestação de serviços educacionais à terceiros, e que o contrato de fato possuía validade até 2025, entendo que é possível o deferimento do pedido de tutela de urgência, ao menos em parte, a fim de se determinar que a ré continue a disponibilizar a plataforma EAD, nos mesmos moldes ajustados, a todos os alunos matriculados por intermédio da autora IDL, até o final do ano letivo, incluindo o acesso à materiais didáticos, aulas, suporte e certificado para aqueles que concluírem o curso.” (ID 215928341, na origem). Diante desse cenário, num juízo de cognição sumária, e considerando a afirmação da Agravante de que os alunos não foram prejudicados, indicando que não se opõe à continuidade das atividades educacionais até o término do ciclo letivo, o que vai ao encontro da determinação judicial, não há motivos para a suspensão da decisão agravada; logo, esvazia-se o receio de aplicação da multa cominatória. Assim, a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com segurança, se os termos e circunstâncias do distrato violaram o contrato, ou se causaram prejuízos às partes. Destaque-se que, por outro lado, a revogação da tutela de urgência poderia comprometer a prestação dos serviços educacionais, em prejuízo à conclusão dos estudos pelos alunos matriculados, circunstância que caracteriza o perigo de dano reverso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator